Tribunal: TJSP
Processo: 1014333-62.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Servidor Público Municipal de Bauru. Pretensão ao recebimento do Adicional de Insalubridade, em grau máximo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Laudo pericial que, embora confirme a exposição do autor a ruídos acima dos limites previstos na NR15, atesta que o uso do EPI (protetor auricular) fornecido pela Prefeitura os neutraliza, afastando o direito ao recebimento do adicional de

Ementa:
Servidor Público Municipal de Bauru. Pretensão ao recebimento do Adicional de Insalubridade, em grau máximo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Laudo pericial que, embora confirme a exposição do autor a ruídos acima dos limites previstos na NR15, atesta que o uso do EPI (protetor auricular) fornecido pela Prefeitura os neutraliza, afastando o direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Comprovado nos autos o recebimento, pelo autor, do EPI. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175610
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014333-62.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante FERNANDO
RODRIGO DOS SANTOS MUSSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014333-62.2016.8.26.0071 -Voto no 42.337
2
VOTO No 42.337
APELAÇÃO No 1014333-61.2016.8.26.0071, de Bauru
APELANTE: FERNANDO RODRIGO DOS SANTOS MUSSI
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ANA LÚCIA GRAÇA LIMA AIELLO
Servidor Público Municipal de Bauru. Pretensão ao recebimento do
Adicional de Insalubridade, em grau máximo. Sentença de
improcedência. Recurso do autor. Laudo pericial que, embora
confirme a exposição do autor a ruídos acima dos limites previstos
na NR15, atesta que o uso do EPI (protetor auricular) fornecido pela
Prefeitura os neutraliza, afastando o direito ao recebimento do
adicional de insalubridade. Comprovado nos autos o recebimento,
pelo autor, do EPI. Recurso improvido.
I.
Ação de rito ordinário movida por FERNANDO
RODRIGO DOS SANTOS MUSSI, servidor público municipal ocupante do cargo de
“Operador de Máquinas”, contra o MUNICÍPIO DE BAURU, objetivando o reconhecimento de
seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%), e com
incidência sobre o salário mínimo vigente, com fundamento no art. 1o do Decreto Municipal no
7.967/97 e nos artigos 31 e 32 da Lei Municipal no 3.373/91, com a condenação do requerido
ao pagamento das parcelas vencidas, desde o início de suas atividades, com reflexos nas
férias, décimo terceiro salário, abonos e gratificações, acrescidas dos consectários legais.
Pede, por fim, o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do não
fornecimento dos EPI's, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A r. sentença de fls. 190/194, de relatório adicionalmente adotado, julgou
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observado
o art. 98, § 3o, do CPC.
Sobreveio recurso de apelação do autor. Nas razões de fls. 198/203, busca a
inversão do julgado, asseverando que: a) a teor do documento de fls. 64, não houve troca
dos EPIs desde 2015, de sorte que o autor permanece exposto a agentes nocivos à saúde; b)
não há prova nos autos de que o autor tenha recebido e utilizado os EPIs, tampouco de que
tenha havido treinamento e fiscalizações acerca do uso de tais equipamentos; c) “a não
concessão de EPI, bem como o não pagamento do correto adicional de insalubridade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014333-62.2016.8.26.0071 -Voto no 42.337
3
município de Bauru, é atitude comum e objeto de outras várias demandas” (fls. 202). O
recurso foi contrariado a fls. 206/208, subindo os autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
O autor é servidor municipal ocupante do cargo efetivo de “Operador de
Máquinas”. Busca o reconhecimento de seu direito a perceber “adicional de insalubridade”
em grau máximo, ao argumento de que se expõe no exercício de suas funções a agentes
insalubres, tais como: lixo orgânico e orgânico, dejetos de animais, animais mortos, chorume,
necrochorume, poeira, dentre outros (fls. 2).
Em contestação, o Município de Bauru asseverou que as atividades
desenvolvidas pelo autor não são consideradas insalubres, esclarecendo que foram
analisadas (administrativamente) as condições de trabalho do autor, sendo constatada a
exposição do servidor a ruídos no nível médio ponderado de 90,4dB. No entanto prossegue
tais ruídos são reduzidos com o uso do EPI fornecido (protetor auricular tipo concha) a grau
que não ultrapassa o limite de tolerância estipulado pela NR-15, afastando o direito ao
adicional de insalubridade.
Em audiência (fls. 76), o autor requereu a utilização da prova pericial que seria
produzida nos autos do processo no 1014344-91.2016.8.26.0071, em trâmite na 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Bauru. Diante da concordância do Município, o pleito foi
deferido.
Sobreveio então o laudo pericial de fls. 86/98, trazido aos autos à guisa de
prova emprestada, subscrito por Engenheiro Mecânico Pleno, Especialista em Segurança do
Trabalho, datado de 5 de julho de 2018. Em manifestação sobre o laudo, o autor requereu
fosse este desconsiderado, uma vez que fora impugnado no processo de origem, e pleiteou a
realização de nova prova pericial ou fosse aguardado o desfecho da referida impugnação (fls.
102/106). A decisão de fls. 133 determinou a suspensão do feito por 30 dias. Decorrido o
prazo, o autor reiterou o pedido de realização de nova prova pericial (fls. 131). Após
manifestação contrária do Município (fls. 135), sobreveio a decisão de fls. 165, indeferindo o
pedido do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014333-62.2016.8.26.0071 -Voto no 42.337
4
Vieram aos autos nova cópia do laudo emprestado (fls. 169/183), dessa vez
acompanhada de esclarecimentos realizados pelo “expert”, copiadas às fls. 184/187.
A teor do laudo pericial em questão, tendo em vista que o maquinário operado
pelo autor (“máquina tipo Bob Cat”) “não estava em condições de dirigibilidade” (fls. 90 e
158), o Sr. Perito utilizou as avaliações ambientais realizadas pela Prefeitura e concluiu que
há exposição a agente físico do tipo “ruído”, e “analisando-se os valores obtidos, estes se
encontram acima dos limites de tolerância, segundo NR 15 Ruído, Anexo 1, item 6,
considerando-se a DOSIMETRIA, ou seja, o nível de ruído efetivamente exposto ponderado.
No entanto, foi constatado o fornecimento e uso obrigatório, confirmados pelo Requerente,
quanto a utilização de proteção auricular. Com a utilização efetiva de proteção auricular, não
há condições de insalubridade, neutralizados pelo uso de EPI.” (fls. 91/92 e 174/175). Quanto
aos equipamentos de proteção, o Sr. Perito atestou que foram “evidenciados através de
fichas de entrega de EPI e confirmados pelo requerente que utiliza proteção auricular e que o
uso é obrigatório” (fls. 92 e 175).
Por fim, em suas considerações complementares, assinalou o perito (fls. 187
item 3): “(...) caso se comprove a utilização de protetor auricular, não há condições de
insalubridade. Caso a Requerida não tenha fornecido proteção auricular, há condição de
insalubridade de grau médio (20%), segundo NR 15 Anexo 1 da portaria 3.214/78.”.
Há prova bastante nos autos de que os equipamentos de proteção individual
EPIs foram regularmente fornecidos pela ré, dentre os quais o protetor auricular. Nesse
sentido, a “ficha de entrega dos EPI's, termo de responsabilidade pela guarda e uso de
equipamento de proteção individual
E.P.I.”, copiada a fls. 64/65. No mesmo sentido,
observação lançada no parecer técnico da Seção de Segurança e Medicina do Trabalho, da
Prefeitura Municipal de Bauru, “in verbis”: “o servidor faz uso do seguinte EPI: protetor
auricular tipo concha (Nível de Redução de Ruído
NRRsf
atenuação de 20dB) em
consonância com os parâmetros de atenuação estabelecidos por norma” (fls. 63).
Anote-se que o próprio autor, em suas razões de apelação, confirma o
recebimento de EPI em agosto de 2015. Não se sustenta a alegada “ausência de efetiva
entrega” (fls. 199), ao fundamento de que a Prefeitura não promove a troca e/ou manutenção
regular de tais EPIs, tampouco oferece treinamento sobre o respectivo uso. Essa afirmativa,
desacompanhada de prova, não ultrapassa a esfera de mera alegação. Em sentido oposto ao
alegado, consta da “ficha de entrega dos EPI's” (fls. 65), assinada pelo autor, que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014333-62.2016.8.26.0071 -Voto no 42.337
5
recebeu treinamento sobre a necessidade de uso e a forma correta de utilização, bem como
orientação no sentido de que, no caso de dano, inutilização ou extravio, deve o servidor
comunicar a chefia.
Não se vislumbra, portanto, reparo a lançar à r. sentença, que merece subsistir,
inclusive no que tange ao pedido indenizatório. Não se produziu prova da alegação de não
fornecimento de EPIs pelo Município. Descabe falar em ato ilícito e, consequentemente, em
dano moral indenizável.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Lei no 13.105/2015), necessária
a majoração da verba honorária devida pelo apelante, fixando-a em 11% (onze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em substituição à arbitrada pelo D. Juízo “a quo”,
observada sua condição de beneficiário da gratuidade de Justiça.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI